Tribunal: TJMT
Processo: 1017493-24.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017493-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Hipoteca, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO), LUCIANA NAVAS BERG DONIDA - CPF: 006.745.311-24 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR DONIDA - CPF: 410.337.010-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR VENTURINI - CPF: 524.400.019-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIO VENTURINI - CPF: 000.479.829-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEMAR PEDRO VENTURINI - CPF: 899.366.719-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE FABIAN VENTURINI - CPF: 031.209.569-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR VENTURINI - CPF: 554.526.399-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA DIECKEL - CPF: 001.336.859-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR TADEU LONDERO - CPF: 524.376.129-04 (AGRAVANTE), IVANIA MARIA CERIOLI - CPF: 406.292.361-00 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO ESPÓLIO DO DEVEDOR FALECIDO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – NÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ante a notícia do falecimento do executado ALTAIR VENTURINI, bem como que a ausência de sua citação, a parte Exequente peticionou nos autos informando que não tem interesse na sucessão processual, devendo o mesmo ser excluído do feito, o que foi deferido pelo Juízo.

Tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, é prescindível a intimação dos demais litisconsortes acerca da desistência da ação pelo autor em relação a corréu não citado.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Exequente manifestou-se pela desistência da ação em face de ALTAIR VENTURINI anteriormente à sua citação e ao oferecimento da contestação sendo, assim, desnecessária a anuência do requerido para que seja o processo extinto.

Assim, tendo em vista a desnecessidade de anuência dos demais réus acerca da desistência, não há se falar em violação ao Princípio da Não Surpresa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por CESAR TADEU LONDERO e IVANIA MARIA CERIOLI contra a decisão proferida nos autos da Execução de título extrajudicial nº 0000556-05.2010.8.11.0055, movida em seu desfavor por BANCO JOHN DEERE S.A., perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que homologou a desistência e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, tão somente em relação ao executado Altair Venturini.

Em suas razões, sustentam os agravantes que o magistrado a quo deveria ter oportunizado aos Agravantes a possibilidade de se manifestar sobre o pedido de desistência em relação ao executado Altar Venturini, em atenção ao Princípio da Vedação da Decisão Surpresa, insculpido nos artigo 9º e 10º, do CPC.

Alegam que a possibilidade do Exequente, ora Agravado, livre dispor do procedimento executório deve ser temperado junto com o princípio do meio menos gravoso ao Executado, termos do artigo 805, do CPC.

Assim, requerem seja dado provimento ao recurso, fim de reconhecer a decisão surpresa, vez que não foi oportunizado aos Agravantes a chance para se manifestar sobre a desistência da sucessão processual, com a consequente cassação da sentença parcial.

Caso a preliminar não seja acatada, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de determinar a inclusão do espólio do devedor falecido no polo passivo da demanda originária, por se tratar de meio menos gravoso para os Executados e meio benéfico para o Exequente/Agravado, tendo em vista que poderá quitar integralmente o débito em questão.

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 145201199).

Contraminuta da parte agravada (ID 147248151).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO JOHN DEERE S/A em face de JAIR VENTURINI (devedor principal), os intervenientes hipotecantes CESAR TADEU LONDERO, IVANIA MARIA CERIOLI LONDERO, e os avalistas GENESIO VENTURINI, PAULO CEZAR DONIDA, LUCIANA NAVAS BERG DONIDA, ELEMAR PEDRO VENTURINI, ELIZETE FABIAN VENTURINI, ALTAIR VENTURINI, AMÉLIA DIECKEL VENTURINI e EDEMAR IVO VENTURINI, alegando que o devedor principal emitiu uma Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária em favor do Banco exequente, emitida em 14/10/2005, no valor nominal de R$ 440.534,60, para pagamento em 5 prestações anuais, com vencimento final previsto para 15/05/2010, para atender exclusivamente ao financiamento da compra/venda de 03 (três) plantadeiras.

Todavia, o devedor deixou de adimplir com a parcela vencida em 15/05/2009, ensejando o vencimento antecipado da dívida.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando pela citação dos devedores para quitar o débito de R$ 630.623,60, atualizado até 15/12/2009.

Foram citados PAULO CEZAR DONIDA, LUCIANA NAVAS BERG DONIDA, CESAR TADEU LONDERO e IVANIA MARIA CERIOLI LONDERO, tendo deixado transcorrer o prazo, sem quitar o débito ou oferecer Embargos do Devedor.

Citado, o co-devedor JAIR VENTURINI opôs Embargos à Execução nº. 5386-77.2011.811.0055, o qual foi julgado improcedente.

Ante a notícia do falecimento do executado ALTAIR VENTURINI, bem como que a ausência de sua citação, a parte Exequente peticionou nos autos informando que não tem interesse na sucessão processual, devendo o mesmo ser excluído do feito (ID 81583592).

Ao analisar a manifestação, o Magistrado a quo, considerando que a parte exequente pode desistir da execução a qualquer momento, sem a anuência do executado, conforme disposto no artigo 775 do CPC, homologou a desistência da ação e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, tão somente com relação ao executado Altair Venturini, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, devendo o feito prosseguir em relação aos demais.

Irresignados, os executados CESAR TADEU LONDERO e IVANIA MARIA CERIOLI interpuseram o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que o agravo de instrumento é um recurso “secundum eventos litis” e, portanto, o objeto cognitivo do juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, ainda que se trate de questão de ordem pública.

Pelo que extraio da decisão guerreada, o julgador monocrático deferiu e homologou o pedido formulado pela parte exequente de desistência da ação em relação ao requerido ALTAIR VENTURINI.

Nos termos do art. 114, do CPC, há o litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes. Confira-se:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica necessariamente a produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação.

Contudo, no caso dos autos, não se verifica a configuração de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, considerando que o credor pode ajuizar a execução em face de qualquer um dos devedores.

Ante as regras legais decorrentes da solidariedade entre devedores, a decisão nenhum prejuízo importa aos agravantes, pois caso venham a adimplir a execução, poderão buscar ressarcimento em face dos demais devedores solidários, diante do direito de regresso.

Ademais, é permitida a desistência da ação ajuizada contra alguns dos litisconsortes, sem o consentimento dos demais réus, por se tratar de litisconsórcio passivo facultativo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA A DEVEDORA PRINCIPAL E O GARANTE SOLIDÁRIO (AVALISTA) - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO - CITAÇÃO DE APENAS UM DELES – POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM PERTENCENTE À EXECUTADA CITADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nada impede que o pedido de penhora, realizado pelo exequente, seja apreciado antes de concretizada a citação do devedor solidário, principalmente quando o pleito é para que a constrição recaia sobre o bem pertencente àquela executada (devedora principal) já citada. 2. Convém destacar que, em se tratando de litisconsórcio facultativo entre dois co-devedores solidários, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a falta de citação de um deles não obsta o prosseguimento da execução em relação ao outro já citado. 3. No caso dos autos, a devedora principal foi devidamente citada, contudo não pagou o débito, tampouco ofereceu bens à penhora, de modo que não se pode obstar a possibilidade de constrição dos bens a ela pertencentes, não havendo que se falar em necessidade de citação do co-executado (devedor solidário), para a concessão do pedido.” (TJ-MT - AI: 00632299220168110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/09/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/09/2016)

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. ANUÊNCIA. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1.Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se, apresentado o pedido de desistência da execução antes da citação dos executados, os embargos do devedor devem ser apreciados ou julgados extintos e se, nessa circunstância, o credor responde pelo pagamento dos honorários advocatícios; (ii) se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão e (iii) se a fixação da verba honorária deve observar o regramento previsto no CPC/1973 ou o CPC/2015. 3.
A desistência da execução antes do oferecimento dos embargos independe da anuência do devedor.
Precedentes. 4. A apresentação de desistência da execução quando ainda não efetivada a citação dos devedores provoca a extinção dos embargos posteriormente opostos, ainda que estes versem acerca de questões de direito material. 5. O credor não responde pelo pagamento de honorários sucumbenciais se manifestar a desistência da execução antes da citação e da apresentação dos embargos e se não houver prévia constituição de advogado nos autos. 6. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.682.215/MG, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 8/4/2021). Destaquei.

Ou seja, nos termos do art. 485, § 4º, CPC, “oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Exequente manifestou-se pela desistência da ação em face de ALTAIR VENTURINI anteriormente à sua citação e ao oferecimento da contestação sendo, assim, desnecessária a anuência do requerido para que seja o processo extinto.

Vejamos a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL - DESISTÊNCIA DO FEITO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CORRÉU - INSURGÊNCIA DO REQUERIDO - DESISTÊNCIA DO PROCESSO EM RELAÇÃO A UM CORRÉU - INTIMAÇÃO DOS DEMAIS - DESNECESSIDADE - LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO - OPÇÃO DO AUTOR - INTIMAÇÃO PRESCINDÍVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, é prescindível a intimação dos demais litisconsortes acerca da desistência da ação pelo autor em relação a corréu não citado.” (TJ-SC - AI: 20120296763 Balneário Camboriú 2012.029676-3, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 29/11/2012, Quinta Câmara de Direito Civil)

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS - ANUÊNCIA DOS DEMAIS RÉUS - DESNECESSIDADE - Para a desistência da ação em face de um dos litisconsortes facultativos que ocupam o polo passivo da relação jurídica processual, o autor somente precisa da concordância do corréu que ele tenciona excluir do processo, pouco importando que os demais corréus se oponham a tanto.” (TJ-MG, Rec. 1.0042.11002107-0/001 - J. 22/10/2014).

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONTESTAÇÃO. POSTERIOR. ANUÊNCIA. ARTIGO 485, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Tendo o autor manifestado interesse na desistência da ação antes da formalização do contraditório, não há necessidade de anuência da parte contrária para sua homologação, nos moldes da interpretação em sentido contrário do art. 485, § 4º do Código de Processo Civil. 2. Não sendo aperfeiçoada a relação processual , o pedido de desistência não gera qualquer prejuízo para as partes. 3. Recurso desprovido.” (TJ-DF, 07105460620208070001 DF 0710546-06.2020.8.07.0001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 29/04/2021)

Assim, tendo em vista a desnecessidade de anuência dos demais réus acerca da desistência, não há se falar em violação ao Princípio da Não Surpresa.

Com tais considerações, conheço do recurso aviado, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022